Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06) e de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia (artigo 218-C, “caput”, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia; (ii) o afastamento ou redução da reparação por danos morais; (iii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelas mídias, não há que falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
4. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria, a materialidade e o dolo do apelante na prática do crime de divulgação de cena de nudez (artigo 218-C, “caput”, do Código Penal).
5. A palavra da vítima não está isolada, em verdade, suas declarações foram corroboradas pelo “print screen” da publicação feita pelo réu e pela testemunha, que foi quem visualizou a publicação do conteúdo íntimo.
6. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
7. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.